Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA NOVA. AUTORIA. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília
1.A defesa alega coação ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, salientando que há prova nova que enfraquece a autoria que a ele é imputada.
2. Requer a concessão de liminar para cessar o constrangimento ilegal imposto ao paciente, expedindo-se o competente contramandado. No mérito, pugna pela revogação da segregação cautelar do paciente ou a fixação de medida alternativa à prisão, sugerindo a monitoração eletrônica
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a nova prova apresentada pela defesa é suficiente para revogar a prisão preventiva do paciente; e (ii) estabelecer se a via do habeas corpus é adequada para a análise dessa nova prova
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A nova prova apresentada pela defesa consiste em gravação inédita de testemunha, declarando não saber afirmar quem de fato tentou ceifar a vida de seu irmão.
5. A via estreita do habeas corpus não permite exame aprofundado dos elementos de prova colhidos pela autoridade policial, porquanto não há previsão de contraditório no rito
6. A manutenção da sentença de pronúncia por este colegiado fragiliza ainda mais a tese de falta de prova da autoria
7. O surgimento de nova prova que, ao ver da defesa, fragiliza a autoria delitiva, deve ser apresentada ao juízo, na segunda fase de instrução que será inaugurada, sob pena de supressão de instância
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXI, LXV, LXVI; CPP, arts. 312, 313, 315, 413.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 730.759/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 10/5/2022; STJ, AgRg no RHC no 194.562/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 9/9/2024; TJDFT, Acórdão no 1972007, 0726746-83.2023.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 20/2/2025; TJDFT, Acórdão no 1957310, 0750707-22.2024.8.07.0000, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 23/1/2025.